Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-43.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES (CC, ARTIGO 402): QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NA MÉDIA DE RENDIMENTOS E COM DESCONTO DO PERCENTUAL REFERENTE ÀS DESPESAS INERENTES ÀQUELA ATIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Acidente de trânsito entre veículos automotores (CHEVROLET-ONIX, placa PBR-3985, do requerente, e MERCEDES BENZ, placa PBO-7929, de propriedade do requerido e segurado pela requerida) ocorrido em 02.7.2019. Aduz o requerente que, em razão do acidente, se viu impedido de exercer sua atividade de motorista de transporte de passageiros por aplicativo. Postulou a reparação por danos materiais e morais.
II. O requerente interpõe recurso em face da sentença de parcial procedência: condenação solidária das requeridas ao pagamento da quantia de R$ 743,63, a título de lucros cessantes. As alegações recursais versam tão somente sobre a majoração a título de lucros cessantes, na medida em que ele já teria sido indenizado (extrajudicialmente) pelos danos emergentes.
III. Salvo as exceções previstas em lei, é devido ressarcimento ao credor não só pelo que perdeu (dano emergente – decréscimo patrimonial), mas também pelo que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) (CC, art. 402).
IV. No presente caso, incontroverso que: (a) o sinistro ocorreu por culpa de preposto da requerida; (b) o requerente utiliza o veículo como meio de auferir renda (transporte de passageiros por aplicativo – UBER) e que este ficou parado para conserto em decorrência do acidente de trânsito por 36 (trinta e seis) dias (de 12.8.2019 a 16.9.2019 – ID 23143255, p. 14). Desse modo, o recorrente faz jus à indenização a título de lucros cessantes.
V. No que concerne à extensão desses lucros cessantes, resultou comprovado, conforme rendimentos dos meses de abril, maio e junho de 2019, que o requerente aufere, em média, R$ 29,51, por dia (IDs 23143325, 23143326 e 23143327). E, a considerar que o recorrente ficou impedido de utilizar seu veículo, em razão do acidente, por 36 (trinta e seis) dias, faria jus ao montante de R$ 1.062,44. Todavia, desse valor bruto, por um juízo de equidade (Lei 9099/95, art. 6o), e de acordo com as máximas da experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5o), deve ser descontado o percentual de 30% (trinta por cento) referente à atividade exercida (despesas com manutenção e combustível), com vistas a se obter o lucro líquido auferido. Irretocável, portanto, a estimativa fixada na sentença (R$ 743,63), ora confirmada por seus fundamentos. Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 3a TR, acórdão 1192950, DJE 16.8.2019; 1a TR, acórdão 1305348, DJE 14.12.2020.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).